Tribunal: STF
Processo: RMS 38635
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Ordinário no Mandado de Segurança. Interesse de agir.



1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que julgou extinto o mandado de segurança com fundamento na perda superveniente do interesse de agir.



2. O acórdão recorrido entendeu que, sendo possível a reabilitação administrativa (art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/1993), não subsistiria o interesse processual do impetrante na anulação do processo administrativo que lhe impôs sanção de inidoneidade para contratar com a Administração Pública.



3. Enquanto não analisado o pedido de reabilitação, perduram os efeitos da restrição imposta. No caso, não há no processo de reabilitação decisão que afaste de imediato os efeitos da declaração de inidoneidade do impetrante para contratar com a Administração Pública. Nesse contexto, persiste o interesse processual no prosseguimento da ação.



4. Recurso ordinário a que se dá provimento, determinando o retorno dos autos ao STJ para apreciação do mérito do mandamus.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve decisão que julgou extinto o mandado de segurança. O writ foi impetrado contra ato da Corregedoria-Geral da União que, no Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 00190.025831/2014-16, declarou a sua inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993). O acórdão do STJ contou com a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 87, § 3°, DA LEI N. 8.666/1993. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Das informações prestadas pela Autoridade Coatora, verifica-se que a decisão controvertida, que aplicou a pena de inidoneidade para contratar com a Administração Pública foi proferida em 02.09.2016 e publicada no Diário Oficial da União de 05.09.2016.



    III – A sanção administrativa aplicada, de inidoneidade para licitar ou contratar com a "Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes" pode ser objeto de pedido de reabilitação após dois anos de sua aplicação, nos termos do art. 87, § 3º, da Lei de Licitações. 



    IV - A União, em sua impugnação, informou a possibilidade da Recorrente voltar a contratar com a Administração Pública, ainda que pendente a finalização da reabilitação da Impetrante. 



    V – Carência superveniente do interesse processual a ensejar o prosseguimento da presente ação mandamental. 



    VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VIII – Agravo Interno improvido. 



    2. A recorrente defende a existência de interesse processual no julgamento de mérito do mandado de segurança, em razão de a declaração de inidoneidade permanecer impedindo-a de contratar com a Administração Pública.



    3.  Demanda, liminarmente, o reconhecimento da permanência do seu interesse processual no julgamento de mérito do mandado de segurança. Pede a concessão da segurança para anular o ato coator e tornar sem efeito a penalidade de declaração de inidoneidade aplicada. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do acórdão proferido pelo STJ, a fim de que os autos sejam devolvidos ao Tribunal para que o mérito do writ seja apreciado.



    4. A União defende que o impetrante não possui direito líquido e certo à anulação do acórdão recorrido. Aduz que o presente recurso ordinário se propõe a devolver o julgamento da matéria do writ à Corte. Sustenta que a contratação com a Administração Pública é possível a partir da reabilitação da Impetrante, o que extingue o interesse processual.



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Leia-se:



    Direito administrativo. Recurso em mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Controladoria-Geral da União. Sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. Extinção do processo sem julgamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    1. A recorrente não comprovou estar impedida de contratar com a Administração Pública, ainda que pendente a finalização do processo de reabilitação.



    2. Eventual reconhecimento da existência de interesse processual levaria ao retorno dos autos à instância anterior para o exame do mérito da insurgência, e não à imediata concessão da segurança por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância recursal.



    3. Pelo desprovimento do recurso ordinário em mandado de segurança. Subsidiariamente, caso seja provido, para que apenas seja determinado o rejulgamento da causa pelo eg. Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A impetrante apresentou petição por meio da qual afirma que “em documento emitido em data superveniente ao Parecer do MPF, extraído do Portal da Transparência, [ela] ainda figura no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pelo Governo Federal”. Reitera o requerimento de provimento do recurso ordinário, a fim de que seja reconhecido que seu direito líquido e certo foi violado, ou que os autos sejam devolvidos ao STJ para que o mérito do writ seja apreciado.



    7. Solicitei informações à parte impetrada acerca do andamento processual do Processo Administrativo nº 00190.025831/2014-16, bem como de eventual pedido de reabilitação. A Controladoria-Geral da União apresentou as informações requeridas.



    8. É o relatório. Decido.



    9. Primeiramente, deixo de analisar a legalidade do Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 00190.025831/2014-16, da Corregedoria-Geral da União (CGU), uma vez que o STJ julgou o mandamus extinto sem exame do mérito. Nessas condições, eventual concessão da segurança por esta Corte implicaria indevida supressão de instância.



    10. A controvérsia instaurada nesse recurso ordinário limita-se ao exame da subsistência do interesse da parte recorrente em ter julgado o mérito do mandado de segurança. Por um lado, alega-se que o ato coator (declaração de inidoneidade) impede a recorrente de contratar com a administração pública. Por outro, sustenta-se não persistir o efeito do ato coator, haja vista ser possível à recorrente formular o requerimento da reabilitação por haver transcorrido o prazo legal (dois anos).



    11.  O mandado de segurança foi impetrado em 14.12.2016 contra ato, praticado em 02.09.2016, que impôs à impetrante a sanção de inidoneidade para contratar com o poder público. Na inicial, afirmou-se, em síntese, que a autoridade coatora deixou de observar o devido processo legal, especialmente por ofensa à ampla defesa da acusada. Em 29.09.2021 foi proferida decisão final no sentido de julgar extinto o mandamus, pelos seguintes fundamentos:



    Das informações prestadas pela Autoridade Coatora, verifica-se que a decisão controvertida, do Sr. Ministro da Controladoria-Geral da União foi proferida em 02.09.2016 e publicada no Diário Oficial da União de 05.09.2016 (fls. 391/411e). Ademais, a sanção administrativa aplicada, de inidoneidade para licitar ou contratar com "Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes" poderá ser objeto de pedido de reabilitação após dois anos de sua aplicação, nos termos do art. 87 § 3º, da Lei de Licitações. Dessa feita, demonstrada a perda superveniente do interesse processual a ensejar o prosseguimento da presente ação mandamental.



    12. A decisão foi mantida pelo colegiado em acórdão assim fundamentado:



     
III – A sanção administrativa aplicada, de inidoneidade para licitar ou contratar com a "Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes" pode ser objeto de pedido de reabilitação após dois anos de sua aplicação, nos termos do art. 87, § 3º, da Lei de Licitações.



    13. Do exame do disposto no art. 87, § 3º, da Lei 8.666/1993, que fundamentou a decisão do acórdão recorrido, nota-se que o dispositivo somente permite o pedido de reabilitação pelo interessado, sem prever que com a formalização do pedido haverá a suspensão automática da sanção imposta. Veja-se:



    Art. 87 (...)



    § 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.



    14. Da leitura do dispositivo, o que se conclui é que, enquanto não analisado o pedido de reabilitação, perduram os efeitos da restrição imposta. No caso, como informado pela CGU, “[r]eferida sanção continua vigente até a presente data, eis que ainda não promovida a reabilitação da empresa perante a autoridade competente” . E, ainda, que “a reabilitação da pessoa jurídica declarada inidônea deve ocorrer após a comprovação do cumprimento dos requisitos cumulativos da pena restritiva de direito, do ressarcimento ao erário e da superação dos motivos determinantes da punição”. Nesse contexto, persiste o interesse processual no prosseguimento do presente mandado de segurança. 



    15.  Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário apenas para devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do mérito do mandado de segurança.



          Publique-se.



          Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator